Tribunal: TCU
Processo: 024.009/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "a" do Regimento Interno em arquivar os autos, com fundamento, por analogia, nos art. 201, § 3o e art. 213 do Regimento Interno desse Tribunal, adotar a medida descrita no item 1.6 deste Acórdão e, nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, apensar estes autos ao TC Processo 012.881/2005-6 , como proposto nos pareceres da SecexEducação; 1. Processo TC- Processo 024.009/2016-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. nos termos do art. 7o da Resolução-TCU 265/2014, dar ciência à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde acerca do não cumprimento de determinação do Tribunal assente no item 9.3.1 do Acórdão 2060/2006-TCU-Plenário , reiterada por meio do item 9.5 do Acórdão 7154/2010-TCU-Segunda Câmara , de modo que aquele Ministério adote ações no sentido de que ocorrências como as narradas nestes autos não tornem a repetir.